Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-41.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. APARELHO CELULAR. FURTO. NEGATIVA DE COBERTURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. PERDA DE TEMPO ÚTIL. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar a autora o valor de R$ 973,50 (novecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato firmado entre as partes e a condenação da ré a lhe restituir o valor de R$ 973,50 e lhe pagar a quantia de R$ 20.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 05/08/2023, comprou aparelho celular e lhe foi ofertado seguro contra roubo e furto, no valor de R$ 973,50, pelo período de 05/08/2023 até 05/08/2024. Afirmou que contratou o serviço, com o pagamento de 6 parcelas no valor de R$ 166,00, bem como que, no dia 31/12/2023, o aparelho foi furtado do interior de seu veículo. Argumentou que, no mesmo dia, entrou em contato com a ré, contudo a cobertura lhe foi negada. Sustentou que suportou danos morais, em razão do inadimplemento contratual da ré.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 64920509).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de danos morais indenizáveis. Em suas razões recursais, a recorrente alega que sofreu grandes aborrecimentos, frustrações e constrangimentos, em razão do inadimplemento contratual. Argumenta que precisou se ausentar constantemente do trabalho para resolver a situação, bem como que somente conseguiu outro aparelho porque seu filho se compadeceu com a situação. Defende que faz jus a indenização por danos morais, em razão da perda de tempo útil na solução do problema. Requer o provimento do recurso.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço ou insuficiência de informações, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
7. A falha na prestação do serviço, por si só, não configura fato ensejador de indenização por danos morais. No presente caso, em que pese a abusividade quanto a negativa de cobertura, não foi demonstrada situação apta a extrapolar a esfera patrimonial da autora. A recorrente comprovou apenas o envio de duas correspondências pela recorrida, datadas de 10/01/2024 e 04/01/2024 (ID 64920464), não restando evidenciada a elevada perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para a solução da questão. Não há prova da perda substancial de tempo útil. Apesar da comprovação da falha na prestação do serviço, essa não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade da recorrente. A existência de reparação por danos materiais não acarreta, necessariamente, a condenação por danos morais. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à recorrente, tal não foi suficiente para lhes causar relevante sofrimento psicológico ou atingir atributos de sua personalidade. Inexiste dano moral passível de indenização.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.